Tribunal: TJPA
Processo: 0800583-74.2021.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800583-74.2021.8.14.0090

APELANTE: JOSEFA FERREIRA E SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO EMITIU PARECER. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato de empréstimo assinado pela parte e comprovante de transferência do valor em conta bancária de titularidade do autor.

2.

A autora, ora apelante, apesar de instigada pelo juízo de origem, não fez pedido expresso de realização de perícia grafotécnica na assinatura aposta no contrato. Apesar de manifestar em sua réplica a contrariedade com a assinatura, o pedido da autora se resumiu a requerer ao juízo que recorresse a assinatura da ata de audiência.

3.

A realização da perícia não é imperiosa. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER, mas NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800583-74.2021.8.14.0090

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JOSEFA FERREIRA E SILVA

APELADO(A): BANCO FICSA S.A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSEFA FERREIRA DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Prainha, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800583-74.2021.814.0090), ajuizada contra BANCO FICSA S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...) Ainda, atento ao disposto no art. 489, §1º, inc. IV, do Código de Processo Civil, registro que os demais argumentos apontados pelas partes, sobretudo pela parte autora, não são capazes de infirmar a conclusão acima.

Portanto, ante a comprovação da relação jurídica, de rigor a improcedência do pedido inicial. Do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extingo o feito com resolução do mérito.

Sucumbente, arcará o requerente com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do mesmo códex, cujo benefício da justiça gratuita defiro nesta ocasião”.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, resumidamente, a inexistência de provas que legitimem o empréstimo impugnado, questionando a assinatura no pacto apresentado.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer por não estarem envolvidos interesses que justifiquem sua atuação.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente ao contrato nº 010013444978, no valor de R$2.440,00, dividido em 84 parcelas de R$60,00, que vem sendo descontadas indevidamente.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 15440225) devidamente assinada, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico
.

Sobre a alegação de cerceamento de defesa, cumpre dizer que a autora, ora apelante, apesar de instigada pelo juízo de origem, não fez pedido expresso de realização de perícia grafotécnica na assinatura aposta no contrato. Apesar de manifestar em sua réplica a contrariedade com a assinatura, noto que o pedido da autora se resumiu a requerer ao juízo que recorresse a assinatura da ata de audiência do dia 16/02/2023 (ID 15440241).

Sendo assim, afirmo que a realização da perícia não é imperiosa. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Ademais, a prova da disponibilização do crédito em conta bancária da apelante (ID nº 15440227), reforça a realização do negócio jurídico entre as partes, uma vez que a autora admite que o valor foi disponibilizado em sua conta corrente. O fato da autora não ter utilizado o dinheiro não elide a realização do negócio entre as partes, mormente porque o objeto do contrato (dinheiro) estava a disposição da autora e, caso não houvesse interesse em usá-lo, ela poderia ter tomado as medidas para devolvê-lo ao banco, seja quitando o empréstimo ou, em último caso, consignando o valor em juízo.

Ademais, prova da disponibilização do crédito em conta bancária da apelante (ID nº 15440227), cuja impugnação pelo autor ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Ou seja, a conta indicada nesse documento sequer foi questionada, levando a crer que corresponde à conta em que o recorrente recebe seu benefício previdenciário.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/02/2024